Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-28.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZO CRIMINAL. CRIME ÚNICO DE CALÚNIA. JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Sendo que a pena máxima do crime de calúnia é de 2 (dois) anos, e, tendo o querelante aditado a inicial acusatória para fazer constar um delito único, por força dos arts. 60 e 61 do Lei 9.099/93, a competência é dos Juizados Especiais Criminais.
2. Preliminar de incompetência absoluta acolhida.